Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, realizado por pessoa jurídica, bem como determinou o recolhimento das custas periciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, haja vista a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, com fundamento na insuficiência de recursos.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.
4. No caso, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto presente nos autos elementos que confirmam sua condição financeira, mormente, em vista dos documentos coligidos, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais.
5. Assim, ante a presença de elementos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, não há como se afastar a insuficiência de recursos derivada da documentação exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: Demonstrada situação econômica desfavorável, a gratuidade de justiça deve ser deferida a pessoa jurídica, mormente, em vista dos documentos que robustecem a insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.704.507/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.; TJDFT, Acórdão 1829853, 07441262520238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.; TJDFT, Acórdão 1833671, 07510947120238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.